Tribunal: STF
Processo: MS 22547
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-14
Data de publicação: 1996-11-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO EXPROPRIATÓRIO DE
IMÓVEL RURAL, POR INTERESSE SOCIAL, PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IMÓVEL QUE, DE RESTO,
ATENDERIA ÀS CARACTERÍSTICAS DE PROPRIEDADE PRODUTIVA.
Alegações que, no caso, não têm o condão de infirmar o ato
impugnado. A primeira, por encontrar-se contrariada nos autos; e a
segunda, porque referida à matéria de fato sujeita a controvérsia
insuscetível de ser dirimida senão por meio de prova pericial que o
mandado de segurança não comporta.
Mandado de segurança indeferido.